Tribunal: TJDFT
Processo: 0771360-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDA COMUM NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Divórcio com Partilha, que julgou parcialmente procedente o pedido para decretar o divórcio conforme requerido e a partilha dos bens amealhados pelas partes conforme estipulado pelo juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se foi demonstrado a assunção de dívida em prol da família, sendo, por consequência, devida a sua partilha no divórcio.
III. Razões de decidir
3. As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido – art. 1.663, §1o, CC.
4. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários – art. 86, parágrafo único, CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Nada obstante a presunção de que as dívidas contraídas durante o matrimônio sejam revertidas em favor do casal, a parte que pretende a partilha deve comprovar fatos constitutivos do direito que alega ter, sendo inviável partilhar dívidas a partir de alegações desprovidas de comprovação.